Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701523-19.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN CORREA DA SILVA D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator